Tribunal: TJSP
Processo: 0002261-65.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002261-65.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Nathan Henrique Custodio de Souza
Voto no 18373
Registro: 2020.0000611071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002261-65.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado NATHAN HENRIQUE
CUSTODIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para determinar a retificação do cálculo de penas do sentenciado, observando-
se que deverá cumprir a fração de 2/3 da pena imposta ao crime de associação para o
tráfico para fins de livramento condicional. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002261-65.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Nathan Henrique Custodio de Souza
Voto no 18373

Execução penal – Associação para o tráfico –
Crime não equiparado aos hediondos – Livramento
condicional – Necessidade, ainda assim, de
cumprimento de 2/3 da pena como requisito objetivo
– Art. 44, § único, da Lei de Drogas – Regra
especial que prevalece sobre a geral do art. 83, do
Código Penal – Precedentes – Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução apresentado pela
representante do Ministério Público em exercício perante a Unidade Regional
do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ, da
Comarca de Araçatuba, contra a decisão de fls. 26, que homologou os
cálculos de pena do sentenciado NATHAN HENRIQUE CUSTÓDIO DE
SOUZA para fins de benefícios da execução, considerando o crime previsto
no art. 35, da Lei no 11.343/06 como crime comum, especialmente para fins
de livramento condicional.
Sustenta, em síntese, que o agravado praticou o
crime de associação para o tráfico de entorpecentes e, na esteira do que
determina o art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas, para alcançar o
requisito objetivo do livramento condicional, deverá cumprir dois terços do
total das penas (fls. 01/07).
Contrariado o recurso (fls. 29/32) e mantida a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002261-65.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Nathan Henrique Custodio de Souza
Voto no 18373
decisão (fls. 34), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do recurso (fls. 43/48).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto pela representante do
Ministério Público contra a r. decisão do MM. Juiz da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ, da
Comarca de Araçatuba, que homologou os cálculos de pena do sentenciado
Nathan Henrique Custódio de Souza para fins de benefícios da execução,
considerando o crime previsto no art. 35, da Lei no 11.343/06 como crime
comum, especialmente para fins de livramento condicional.
E, em que pesem os argumentos expostos na decisão
agravada, o provimento do recurso se impõe.
De fato, não se discute atualmente que o crime de
associação para fins de tráfico não se encontra no rol de crimes hediondos e
equiparados, previstos na Lei no 8.072/90.
A questão é tranquila e já foi decidida pelo Col.
Supremo Tribunal Federal: HC 83.656, Relator: Min. Nelson Jobim, julgado
em 20/04/2004, publicado em 28/05/2004.
E também pelo Col. Superior Tribunal de Justiça:
HC 238.820/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 17/11/2015, DJe
23/11/2015; HC 296.207/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargado
Convocado do TJ/SP), julgado em 18/08/2015, DJe 04/09/2015).
No entanto, especificamente em relação ao benefício
de livramento condicional, ainda que o crime de associação não seja

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002261-65.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Nathan Henrique Custodio de Souza
Voto no 18373
considerado hediondo, existe disposição própria no art. 44, § único, da Lei no
11.343/06, que expressamente inclui esse delito entre aqueles que exigem o
cumprimento de 2/3 da pena para concessão de livramento condicional.
Vale dizer, a regra geral do art. 83, incisos I e II, do
Código Penal, não tem incidência na espécie.
Confira-se, a propósito:
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça,
revendo
posicionamento anteriormente adotado, consagrou o entendimento de ser
válida a exigência mais gravosa contida na Lei de Drogas, quanto ao
cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena imposta, para fins de concessão
do livramento condicional, por ser norma especial que prefere a
determinação geral, não mais prevalecendo a tese de que se tratava de
analogia in malam partem. Precedentes.” (STJ, 5a Turma, Habeas Corpus
346.967/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 14/06/2016, DJe
21/06/2016);
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
exige o cumprimento de 2/3 da pena para obtenção do livramento
condicional aos condenados pelo delito de associação para o tráfico de
drogas, uma vez que, embora o crime não figure no rol taxativo de delitos
hediondos ou a eles comparados, a exigência decorre do disposto no
parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/2006.” (STJ, 6a Turma, Agravo
Regimental no Habeas Corpus 301.393/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).
Assim, ainda que afastado o caráter hediondo do
crime de associação para o tráfico, o art. 44, § único, da Lei no 11.343/06 traz

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002261-65.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Nathan Henrique Custodio de Souza
Voto no 18373
regra específica para a hipótese de livramento condicional que não pode ser
desprezada, razão pela qual o provimento do agravo é medida que se impõe à
correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
agravo para determinar a retificação do cálculo de penas do sentenciado,
observando-se que deverá cumprir a fração de 2/3 da pena imposta ao
crime de associação para o tráfico para fins de livramento condicional.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR